Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707538-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IT ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IT Alimentos Ltda - EPP contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0007124-45.2017.8.07.0009) deflagrado por Unidas Locadora de Veículos Ltda., em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante (ID 24054898 – p. 193/194). Em suas razões recursais, a agravante reitera a tese de nulidade da citação por edital. Nesse sentido, argumenta que existem dezenas de processos em tramitação, sendo que, na maioria deles, houve a angularização da relação processual, a denotar que a agravada não cumpriu com o seu dever processual. Acrescenta que sequer houve diligências para que a pessoa jurídica fosse citada em nome do sócio. Ressalta que a citação editalícia consiste em uma exceção à regra, somente podendo ser utilizada quando esgotadas as tentativas de citação pessoal, o que não ocorreu. Cita jurisprudência em prol da tese expedida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da citação por edital e retornando o processo à fase cognitiva. Em atendimento ao despacho de ID 24109748, a agravante juntou ao presente instrumento comprovante de recolhimento do preparo em dobro (ID 24380305). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como cediço, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando, assim, a citação por edital. Ademais, no que tange à pessoa jurídica, o ordenamento legal não condiciona a citação por edital à prévia tentativa de citação na pessoa do sócio. Confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO NA PESSOA DO SÓCIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Embora seja possível a citação por intermédio de representante legal da pessoa jurídica, nos termos do Art. 248, §2°, do CPC, tal regra não se revela obrigatória, haja vista a distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1319220, 07359364620188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. AUSÊNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. 1. A citação da pessoa jurídica, por edital, não impõe, como condição de validade, diligência para localização de sócio. 2. "Sendo a pessoa jurídica distinta da pessoa dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando não for encontrado o domicílio da pessoa jurídica" (07068324120208070000AI, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, julgado em 29/7/2020, DJe 10/8/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido." Precedente: Acórdão 1309651, 07266325520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317218, 07235196120188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) In casu, compulsando os autos, observa-se que o litígio decorreu do inadimplemento do “contrato de locação para veículos provisórios”, no qual constou o endereço situado na QD 204, Conj. 22, Lote 12, Loja 01, Recanto das Emas/DF, como estabelecimento da locatária/executada, ora agravante (ID 24054896 – p. 46). Constata-se, ainda, que as partes celebraram “acordo de locação para veículos longo prazo” alguns anos depois, oportunidade em que a agravante indicou outro endereço de estabelecimento: Quadra QR 508, Conjunto 1, Samambaia/DF (ID 24054896 – p. 48). Nesse cenário, a agravada requereu a citação da agravante em ambos os endereços (ID 24054896 – p. 170). Aliás, a pesquisa aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça indicou exatamente os dois endereços (ID 24054898 – p. 19/23). Contudo, o mandado de citação via postal endereçado ao Recanto das Emas retornou com a informação: desconhecido (ID 24054896 – p. 199). Igualmente, restou frustrado o cumprimento do mandado no endereço de Samambaia, assim constando da certidão expedida pelo Oficial de Justiça (ID 24054898 – p. 37): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 02/08/2019 às 13:14, dirigi-me à(ao) QN 508 CONJUNTO 1 LOTE 01 SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) BRASÍLIADF CEP 72312-201, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de IT ALIMENTOS LTDA - EPP, 01.711.147/0001-52, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que (O LOCAL SE ENCONTRA APARENTEMENTE ABANDONADO, VISTO QUE AS PORTAS DA EMPRESA ESTÃO FECHADAS, SEM INTERFONE E SEM NINGUÉM NO LOCAL). Ademais, há uma placa de "aluga-se/vende-se este imóvel". Nada obstante, a agravada requereu a renovação da diligência, a fim de evitar posterior alegação de nulidade, pois “apesar do aspecto de abandono”, a empresa funcionaria no endereço, de segunda a sexta, das 8h às 18h, conforme informação de um funcionário que, inclusive, autorizou que o local fosse fotografado (ID 24054898 – p. 44/49). Renovada a diligência com as informações trazidas pela agravada, o mandado, mais uma vez, retornou sem cumprimento, pois, consoante certificado pela Oficial de Justiça, no endereço está sediada a empresa Italian Alimentos, CNPJ: 006351890001-9, e, segundo informado por Wellington Rodrigues, a empresa IT Alimentos teria sede na cidade-satélite de Recanto das Emas (ID 24054898 – p. 53 e 56). Sobreveio, então, a citação por edital (13/08/2019), mais de dois anos após o ajuizamento da ação (13/06/2017) (ID 24054896 – p. 7 e ID 24054898 – p. 60). Percebe-se, portanto, que a citação editalícia foi precedida de cuidado e diligências que demonstraram a impossibilidade de localizar a agravante. A propósito, verifica-se da procuração juntada aos autos de origem que a agravante indica como endereço de sua sede Quadra 204, Conjunto 22, Lote 12, Loja 01, Recanto das Emas – DF (ID 24054898 – p. 143), enquanto no presente recurso informa estar sediada na QN 508, Conjunto 01, Samambaia-DF, ou seja, os mesmos endereços em que se tentou, em êxito, citar a agravante por correio e por oficial de justiça. Por derradeiro, como bem anotado pelo julgador de primeiro grau, “a alegação genérica sobre o que ocorreu em outros processos não é suficiente para anular a citação por edital adequadamente feita após a diligência dos endereços conhecidos nos autos.” Por tais razões, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora